Tribunal: TJSP
Processo: 2208793-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Cheques - Rejeição da exceção de pré-executividade - Carta citatória entregue no endereço do executado indicado no contrato que embasou a emissão dos cheques que instruíram a ação monitória - AR assinado pela genitora do devedor (que não se negou ao recebimento) – Inexistência de indícios da alegada falsidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Cheques - Rejeição da exceção de pré-executividade - Carta citatória entregue no endereço do executado indicado no contrato que embasou a emissão dos cheques que instruíram a ação monitória - AR assinado pela genitora do devedor (que não se negou ao recebimento) – Inexistência de indícios da alegada falsidade de assinatura - Validade da citação – Carta de intimação para pagamento realizada no início da fase de cumprimento de sentença que também foi enviada ao mesmo endereço e recebida por familiar do executado – Validade – Precedentes – Suposta inexequibilidade dos cheques em razão da ausência de prestação de serviços – Momento de instrução probatória e amplo debate sobre os cheques que já se exauriu na fase de conhecimento – Irresignação tardia – Decisão mantida – Recurso improvido.